Tribunal: TJBA
Processo: 0501499-89.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501499-89.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIVANILDO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora visando à anulação da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de não comparecimento à perícia médica judicial, sob o argumento de que a prova técnica seria desnecessária diante das provas documentais já juntadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da parte autora para realização de perícia médica, considerada ato personalíssimo, enseja nulidade da sentença que extinguiu o processo por não comparecimento ao exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.194/74 exige, para a indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, a classificação do grau e extensão da incapacidade, sendo imprescindível a realização de perícia médica judicial.

A intimação para comparecimento à perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo, deve ser feita pessoalmente à parte, não bastando a comunicação ao advogado.

A tentativa frustrada de intimação via oficial de justiça, por motivo alheio à vontade da parte, caracteriza error in procedendo, tornando inválida a extinção do processo por ausência injustificada à perícia.

Precedentes de tribunais estaduais confirmam a necessidade de intimação pessoal em atos dessa natureza, anulando sentenças prolatadas sem observância dessa formalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, APC nº 1004312-95.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/02/2023; TJBA, APC nº 0555445-06.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 27/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501499-89.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante
GIVANILDO SILVA DE JESUS
e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06